Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1014921-32.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OMNI Financeira S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação de cobrança proposta pelo Espolio de Silvio Augusto dos Reis Neves, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré suspenda os atos de constrição e busca e apreensão do veículo FORD/FIESTA HATCH 1.6, ano/modelo 2015/2016, placa: AZV-9337, bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF do espólio nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de astreinte no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (id 59927033), postergando sua análise no despacho saneador.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a parte agravada possui 06 (seis) parcelas em atraso, e os sucessores não demonstraram o pagamento dos débitos. Assim, a cobrança, em razão da simples existência, resultará em apreensão do bem e o lançamento da restrição nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto a indenização securitária não exime os sucessores do falecido de regularizar as parcelas contratadas.
Assevera sobre a incompetência do juízo, vez que tramita a ação de busca e apreensão perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Pugna pela exclusão da multa cominatória, ou subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.
Ao final, pugnam pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, da tutela de urgência parcialmente deferida pelo douto magistrado, decorrente da cédula de credito bancário firmada com a agravante, em que foi vinculada seguro de vida ofertado pela ré Zurich Minas Brasil Seguros S.A., tendo o espólio solicitado a cobertura do seguro prestamista, em razão do falecimento de Silvio Augusto dos Reis Neves.
Observo que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator